Tribunal: TJMT
Processo: 1003397-66.2024.8.11.0086
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003397-66.2024.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WENDERSON BARBOSA DA SILVA - CPF: 625.117.763-24 (APELANTE), VITOR MOURA - CPF: 071.672.011-62 (ASSISTENTE), JOSHUA TESTONI - CPF: 066.314.519-81 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
.
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas privilegiado. Busca domiciliar sem mandado. Fundadas razões e flagrante delito. Legalidade da prova. Manutenção da condenação. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por tráfico de drogas privilegiado a 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, visando a nulidade das provas decorrentes da busca pessoal e, por conseguinte, absolvido.

II. Questão em discussão

Ilegalidade das provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar por ter sido realizada sem autorização e/ou fundadas suspeitas de flagrante delito.

III. Razões de decidir

1.
Identificam-se fundadas razões para a busca domiciliar diante das informações específicas sobre a prática de crime [tráfico de drogas] pelo apelante no endereço indicado como ponto de venda de drogas.
]

2. O c. STF tem firmado posição de que a consumação do tráfico de drogas se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime.

3. No mesmo sentido, a 5a Turma do c. STJ decidiu que se a ação policial foi baseada em informações concretas e precisas acerca da prática do crime de tráfico pelo paciente, contando inclusive com o endereço onde eram guardados os entorpecentes, a partir do que a diligência levada a termo culminou na apreensão, a busca domiciliar afigura-se justificada por ter sido decorrente de
exercício regular da atividade investigativa.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A busca pessoal e domiciliar realizada sem mandado judicial é legítima quando fundada em informação específica sobre a prática de crime, corroborada pela conduta suspeita do indivíduo, como a fuga e o descarte de substância entorpecente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, arts. 577 e 593, I; Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE no 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05.11.2015; STF, RHC no 196.791/SP, Rel. Min. Nunes Marques, j. 27.04.2021; STF, AgRg no HC no 212.209/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 08.03.2021; STJ, AgRg no HC no 831.827/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 26.05.2023; STJ, AgRg no HC no 766.447/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 14.02.2023; TJMT, AP no 1004536-30.2023.8.11.0008, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 03.04.2025.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1003397-66.2024.8.11.0086 - COMARCA
DE NOVA MUTUM

APELANTE(S): WENDERSON BARBOSA DA SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por WENDERSON BARBOSA DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum, nos autos de ação penal (PJe no 1003397-66.2024.8.11.0086), que o condenou por tráfico de drogas privilegiado a 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos - art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 - (ID 281784416).

O apelante suscita a ilegalidade das provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar por ter sido realizada sem autorização e/ou fundadas suspeitas de flagrante delito.

Requer o provimento para que sejam anuladas as provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar e, por conseguinte, absolvido (ID 281784426).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE NOVA MUTUM pugna pelo desprovimento do apelo (ID 281784429).

A i. 9a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Recurso de apelação criminal. Sentença condenatória. Cometimento do crime tipificado no artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06. Irresignação defensiva. Razões de apelação. 1. Pretende a defesa a nulidade do conjunto probatório, por ter sido proveniente de busca e apreensão irregular, realizada sem fundadas suspeitas e em inobservância ao direito constitucional disposto no artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal. Improcedência. Durante as diligências policiais o acusado foi visto retirando um objeto suspeito de dentro de um tijolo posicionado junto ao portão de sua residência e ao perceber a aproximação da equipe policial, lançou uma sacola ao chão e empreendeu fuga para o interior do imóvel, comportamento este que configura fundada suspeita e justifica o início da abordagem policial; além disso na sacola dispensada pelo réu foram encontradas substancias entorpecentes o que caracteriza a situação de flagrante delito de crime permanente; estas circunstancias possibilitam a mitigação do direito fundamental à inviolabilidade domiciliar e justificam o ingresso dos policias na residência do acusado, não havendo, portanto, espaço para o reconhecimento da nulidade aventada nem para a absolvição por insuficiência probatória. Parecer pelo conhecimento e no mérito, pelo DESPROVIMENTO do recurso defensivo.
”
(Rosana Marra, procurador de Justiça - ID 291461392)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 21/06/2024, por volta das 10h, na residência localizada na Rua das Mangabas, n° 754, Bairro Parque do Sol, nesta cidade e Comarca, o denunciado WENDERSON BARBOSA DA SILVA, consciente e voluntariamente, guardava para fins de traficância 11 (onze) porções de maconha e 12 (doze) porções de cocaína, sem que para tanto tivesse autorização, agindo em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Auto de Prisão em Flagrante (id. 162475931), Boletim de Ocorrência no 2024.184562 (id. 162475932), Termo de Apreensão (id. 162475933), Laudo Pericial no 545.3.10.9937.2024.186047-A01 (id. 162476295), Termos de Declaração e demais elementos de informação coligados nos autos. [...]

Diante do exposto, encontra-se WENDERSON BARBOSA DA SILVA incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 [...].
”
(João Marcos de Paula Alves, promotor de Justiça – ID 281784377)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...] Preliminarmente, aponto que não há que se falar em nulidade das apreensões.

Embora a inviolabilidade de domicílio seja um direito constitucionalmente assegurado, não se trata de um direito absoluto, tanto que a própria CF excepciona as hipóteses em que é admissível a entrada de terceiros na casa sem o consentimento do morador e sem prévia autorização judicial, figurando entre elas a situação de flagrância, que em si encerra urgência, pois é dever do Estado inibir a prática de crimes enquanto eles ocorrem, quando existe a suspeita fundada de que estejam ocorrendo. A jurisprudência dos Tribunais Superiores se sedimentou no sentido de que para a validade das buscas domiciliares não é necessário que o policial tenha certeza da situação de flagrância no interior da residência, mas tão somente que existam fundadas razões que indiquem essa possibilidade.

Nesse sentido é o entendimento do STF, exarado no RE 603616, em caráter de repercussão geral: "A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados".

No caso dos autos, os policiais receberam notícia acerca de traficância naquele endereço, e, ao chegarem próximo ao local, visualizaram o réu retirando um objeto envolvido em uma sacola plástica de dentro de um tijolo que estava próximo ao portão de entrada do imóvel, de modo que se aproximaram para aborda-lo, e o réu, ao perceber a presença da equipe policial, jogou a sacola no chão e correu para os fundos da residência.

Ao checarem a sacola, constataram que dentro dela havia entorpecentes, a confirmar que o agente estava em situação de flagrância, que autorizava o ingresso na casa para sua prisão e realização de buscas domiciliares, haja vista a fundada suspeita da posse de mais ilícitos no interior da residência.

E, conquanto o réu negue essa dinâmica dos fatos, seus relatos são isolados nos autos, ao passo em que o depoimento dos policiais devidamente compromissados goza do mesmo valor probatório que o de qualquer outra testemunha, notadamente quando não demonstrada nenhuma razão de suas suspeições.

Além disso, registro que, conquanto o STJ tenha o entendimento de que a fuga do agente ao avistar os policiais não perfaça a fundada suspeita da prática de crime em flagrante, o Plenário do STF, guardião da Constituição Federal, que abriga o direito à inviolabilidade de domicílio, em recentíssimo julgado decidiu que a fuga constitui, sim, fundada suspeita que autoriza a realização das buscas pessoais e domiciliares: [...]

A decisão reflete o entendimento que sempre prevaleceu na Suprema Corte a respeito do tema, quanto à desnecessidade de que o policial tenha certeza da prática de crime em flagrante para proceder as buscas, bastando a existência de uma fundada suspeita, e por certo que a conduta do agente que foge ao avistar as forças policiais é inequivocamente suspeita e autoriza a ação imediata dos policiais para coibir eventuais ilícitos que estejam ocorrendo, como de fato ocorreu no caso em tela.

Portanto, legítimas as buscas e as apreensões, passo ao exame do mérito. [...]

Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu WENDERSON BARBOSA DA SILVA, devidamente qualificados nos autos, à pena 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, calculados à proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto pelo artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06, substituindo a pena privativa de liberdade aplicada por duas restritivas de direitos: uma consistente na interdição temporária de direitos, mais especificamente do direito de frequentar determinados lugares a serem indicados pelo Juízo da Execução, pelo tempo da condenação (art. 47, inciso IV do CP), e a outra consistente na prestação pecuniária no valor correspondente a 02 (dois) salários mínimos, a serem destinados a entidades assistenciais pelo juízo da execução penal, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade da sentença. [...]”
(Ana Helena Alves Porcel Ronkoski, juíza de Direito – ID 281784416)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Auto de Apreensão (fls. 15 - ID 281784354) e Laudo Pericial no 545.3.10.9937.2024.186047-A01 (fls. 41 - ID

281784366), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos os policiais civis Vitor Moura (fls. 21/22 - ID 281784358) e Joshua Testoni (fls. 23/24 - ID 281784359). O apelante WENDERSON BARBOSA DA SILVA permaneceu em silêncio (fls. 27/28 - ID 281784361).

Em Juízo, colheram-se as declarações dos policiais civis Vitor Moura e Joshua Testoni, bem como o interrogatório do apelante (Relatório de Mídias — ID 281784420).

Dito isso, vejamos.

Extraem-se das narrativas dos policiais civis [Vitor Moura e Joshua Testoni], em ambas as fases da persecução penal, que no dia 21.6.2024, por volta das 10h, receberam informações
“de que a pessoa conhecida pelo vulgo WS estaria comercializando entorpecentes em sua residência”
, situada à rua das Mangabas, no 754-W, bairro Parque do Sol, em Nova Mutum/MT. Na sequência, a equipe deslocou-se até o endereço indicado, onde visualizaram o apelante WENDERSON BARBOSA DA SILVA retirando
“um objeto envolto em sacola plástica de dentro de um tijolo próximo ao portão”
. Ao notar a presença policial, o apelante
“correu para os fundos”
do imóvel e tentou dispensar o material, mas foi contido. Realizada a busca, os agentes localizaram 12 (doze) porções de cocaína, com peso de 8,578g (oito gramas e quinhentos e setenta e oito miligramas), 2 (dois) pinos com resquícios de cocaína, pesando 0,817g (oitocentos e dezessete miligramas) e 11 (onze) porções de maconha, pesando 21,161g (vinte e um gramas e cento e sessenta e um miligramas), as quais estavam escondidas em buracos no muro e tijolos (ID’s 281784358/ 281784359; Relatório de Mídias - ID 281784420).

Observa-se que a abordagem e a busca ocorreram após o recebimento de informações específicas [com “vulgo” e endereço] sobre traficância de drogas, bem como pela dispensa de um objeto envolto em sacola plástica [pelo apelante] na fuga após a aproximação dos agentes policiais.

Nesse quadro, identificam-se fundadas razões para a busca domiciliar diante das informações específicas sobre a prática de crime [tráfico de drogas] pelo apelante no endereço indicado como
“ponto de venda de drogas”
(STF, RHC 196791/SP – Relator: Min. Nunes Marques – 27.4.2021).

Não bastasse, o c. STF tem firmado posição de que a consumação do tráfico de drogas
“se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime”
(Ag. Reg. no HC no 212.209/SC - Relator: Min. Alexandre de Moraes - 8.3.2021).

No mesmo sentido, a 5a Turma do c. STJ decidiu que se a ação policial foi baseada em
“informações concretas e precisas acerca da prática do crime de tráfico pelo paciente, contando inclusive com o endereço onde eram guardados os entorpecentes, a partir do que a diligência levada a termo culminou na apreensão”
, a busca domiciliar afigura-se justificada por ter sido decorrente de exercício regular da atividade investigativa (AgRg no HC no 831827/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 26.5.2023)

Note-se que, em entrevista à Revista Consultor Jurídico, na data de 8.5.2022 [Disponível em: www.conjur.com.br], o i. Ministro Rogerio Schietti Cruz pontuou ser “legítima a ação do Estado” de impor sacrifício às liberdades individuais na hipótese de cometimento de crimes (Disponível em: www.conjur.com.br), notadamente porque a investigação envolve direito público que deve prevalecer sobre o direito individual, desde que sem abuso de autoridade e constrangimento ilegal.

De toda sorte, cabem às instâncias ordinárias adotarem juízos críticos e valorativos nos casos concretos para não transformar a residência em local de salvo-conduto e impunidade, na hipótese de crimes permanentes (STF, HC no 192.110 - Relator: Min. Alexandre de Moraes - 25.11.2020).

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência [precedida de informação sobre venda de drogas em endereço específico], não se identifica ilegalidade na busca e apreensão domiciliar, decorrente de fatos determinados e indicadores de comercialização ilícita de entorpecentes (STJ, AgRg no HC 549.157/RS, Relator: Min. Ribeiro Dantas - 3.11.2020; AgRg no HC no 766.447/SC - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 14.2.2023; TJMT, AP NU 0021319-51.2019.8.11.0042 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 23.4.2021; AP NU 0000782-76.2018.8.11.0007 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - 18.6.2021).

Em situações semelhantes, esta e. Câmara assim decidiu:

“É legítima a busca domiciliar sem mandado quando presente flagrante delito, especialmente se precedido de tentativa de fuga e descarte de entorpecente.”

(AP no1015491-07.2024.8.11.0002 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – j. 16.5.2025)

“A fuga do suspeito ao notar a presença policial configura fundada suspeita, justificando a realização de busca pessoal e o ingresso no domicílio sem mandado judicial, desde que haja outros elementos indicativos da prática criminosa.”

(AP no 1004536-30.2023.8.11.0008 – Relator: Des. Wesley Sanchez Lacerda - Primeira Câmara Criminal – j. 3.4.2025)

Logo, a responsabilidade penal do apelante pelo tráfico de drogas deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025